Tribunal: TJPA
Processo: 0805383-61.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805383-61.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE RECEBE A INICIAL. QUESTIONAMENTO PELO RECORRENTE DAS MEDIDAS RESTRITIVAS IMPOSTAS EM OUTRO DECISÓRIO. DISCUSSÃO QUE FOGE DO ESCOPO DO PRESENTE AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Como visto, diz o agravante que a decisão que recebeu a inicial da Ação de Improbidade, objeto deste Agravo de Instrumento, “
acaba por prolongar no tempo essas drásticas medidas restritivas originalmente deferidas.”

2.

Acontece que a decisão que recebe a Inicial da Ação de Improbidade considera a existência das condições de processabilidade da demanda, assim como a presença de indícios da prática de improbidade administrativa. Por outro lado, determinação de medidas restritivas em face do réu tem natureza acautelatória. Logo, não se confundem.

3.

Destarte, como a decisão objeto deste Agravo de Instrumento deliberou tão somente sobre o recebimento da Inicial da Ação, rejeitando as preliminares arguidas, não remanesce espaço para que se discuta neste recurso questões que fogem ao escopo do decisório agravado.

4.

Ademais, como já dito, a decisão que recebe a Inicial da Ação de Improbidade considera a existência das condições de processabilidade da demanda e a presença de indícios da prática de improbidade administrativa. Não se discute neste ato a existência ou não de dolo na conduta. Em verdade, a evidência deverá ser provada cabalmente ao longo da instrução processual para que seja julgada procedente.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno manejado contra a decisão monocrática deste Magistrado que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo ora Agravante nos autos do
Agravo de Instrumento n°

0805383-61.2020.8.14.0000 que interpôs em face de decisório proferido pelo juízo de primeiro grau
que recebeu a inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
(processo nº 0842069-56.2019.8.14.0301)
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o agravante e outros.

Com efeito, o agravante em suas razões questiona os fundamentos da decisão ora agravada.

Assim, requer que seja realizado o juízo de retratação ou então que
o feito levado a julgamento pelo D. Órgão

Colegiado para, apreciando as suas razões, reformar a decisão monocrática

agravada e conceder integralmente o efeito suspensivo requestado.

Foram ofertadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado.

Era o que tinha a relatar brevemente.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em sessão por videoconferência.

Belém-Pará.

VOTO

Conheço do recurso eis que preenchidos os pressupostos legais.

Cuida-se de Agravo Interno manejado contra a decisão monocrática deste Magistrado que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo ora Agravante nos autos do
Agravo de Instrumento n°

0805383-61.2020.8.14.0000 que interpôs em face de decisório proferido pelo juízo de primeiro grau
que recebeu a inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
(processo nº 0842069-56.2019.8.14.0301)
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o agravante e outros.

A decisão objeto deste Agravo Interno possui o seguinte teor:

Cediço que para que haja a antecipação dos efeitos da tutela em Agravo de Instrumento é necessário demonstrar elementos que evidenciem o direito alegado, bem como comprovar a possibilidade de a decisão agravada acarretar à parte grave dano ou de difícil reparação.

Como relatado, o agravante se insurge contra a decisão que
recebeu a inicial da Ação Civil Pública após rejeitar as teses defensivas suscitadas em defesas prévias.

Destarte, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso a tutela pretendida seja apreciada após a oitiva da parte contrária, ou seja, após a formação do contraditório recursal.

Ademais, a decisão agravada não deliberou sobre medidas restritivas em face do agravante, tendo cuidado apenas de receber a inicial da
Ação Civil Pública após
apreciar e rejeitar os argumentos postos em defesas prévias oferecidas pelas partes requeridas.

Em verdade, medidas restritivas foram impostas em decisão proferida pelo juízo de origem na data de 26 de agosto de 2019 (Id. 12290696), sobre a qual caberia a apresentação de recurso dentro do prazo legal caso o agravante quisesse-se refutá-la.

Ante o exposto
indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Com efeito, agravante opôs-se a essa decisão tecendo argumentos que estão sintetizados nos seguintes trechos do seu recurso:

12.
Data vênia
, a decisão ora agravada também carece de fundamentação ao afirmar que não vislumbra “
risco de dano irreparável ou de difícil

reparação caso a tutela seja apreciada após a oitiva da parte contrária, ou seja, após a

formação do contraditório recursal”
. É de se perguntar: Quais as razões que justificam esse entendimento? O que dizer acerca dos argumentos delineados no recurso de Agravo de Instrumento, em especial aqueles suscitados no tópico de requerimento do efeito suspensivo? Essas questões não foram suficientemente esclarecidas (CPC, art. 489, §1°, III, IV – violados)1.

13. Em outro trecho, a decisão agravada diz que o juízo
a quo
não deliberou sobre medidas restritivas em face dos agravantes, “
tendo cuidado apenas

de receber a inicial da Ação Civil Pública após apreciar e rejeitar os argumentos postos

em defesas prévias oferecidas pelas partes requeridas
”. E prossegue: “
Em verdade,

medidas restritivas foram impostas em decisão proferida pelo juízo de origem na data de

26 de agosto de 2019 (Id. 12290696), sobre a qual caberia a apresentação de recurso dentro

do prazo legal caso o agravante quisesse-se refutá-la
”.

14. Primeiro, é importante registrar que os agravantes sofreram e ainda sofrem os graves e nocivos efeitos causados pela primeira decisão liminar que decretou a indisponibilidade de bens dos réus/agravantes e a suspensão de repasses ao Fundo. Contra esta decisão foi interposto à época recurso de Agravo de Instrumento (n. 0807688-52.2019.8.14.0000, também sob relatoria de V. Exa.), ainda pendente de julgamento.

15. Por consequência lógica, a subsequente decisão do juízo de piso, objeto deste Agravo de Instrumento n. 0805383-61.2020.8.14.0000, que recebeu a inicial e autorizou o prosseguimento do feito, acaba por prolongar no tempo essas drásticas medidas restritivas originalmente deferidas.

Como visto, diz o agravante que a decisão que recebeu a inicial da Ação de Improbidade, objeto deste Agravo de Instrumento, “
acaba por prolongar no tempo essas drásticas medidas restritivas originalmente deferidas.”

Acontece que a decisão que recebe a Inicial da Ação de Improbidade considera a existência das condições de processabilidade da demanda, assim como a presença de indícios da prática de improbidade administrativa. Por outro lado, determinação de medidas restritivas em face do réu tem natureza acautelatória. Logo, não se confundem.

Destarte, como a decisão objeto deste Agravo de Instrumento deliberou tão somente sobre o recebimento da Inicial da Ação, rejeitando as preliminares arguidas, não remanesce espaço para que se discuta neste recurso questões que fogem ao escopo do decisório agravado.

Ademais, como já dito, a decisão que recebe a Inicial da Ação de Improbidade considera a existência das condições de processabilidade da demanda e a presença de indícios da prática de improbidade administrativa. Não se discute neste ato a existência ou não de dolo na conduta. Em verdade, a evidência deverá ser provada cabalmente ao longo da instrução processual para que seja julgada procedente.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2021